Tribunal: TJSP
Processo: 1003691-86.2016.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. Queda de pedestre em buraco na via pública. Fratura no punho. Pretensão à reparação por danos morais. Descabimento. Inexistência de demonstração do nexo de causalidade entre a suposta omissão da administração na conservação da via pública e os danos experimentos. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. Queda de pedestre em buraco na via pública. Fratura no punho. Pretensão à reparação por danos morais. Descabimento. Inexistência de demonstração do nexo de causalidade entre a suposta omissão da administração na conservação da via pública e os danos experimentos. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito. Sentença de improcedência mantida. Precedentes desta Corte. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085982
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003691-86.2016.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante CLARICE
ESPEÇOTO BARBOSA DEBORTOLI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA
SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003691-86.2016.8.26.0505 -Rio Grande da Serra -Voto no 29.747
2
VOTO No 29.747 - PROCESSO DIGITAL
COMARCA: RIO GRANDE DA SERRA
APELAÇÃO CÍVEL No 1003691-86.2016.8.26.0505
APELANTE: CLARICE ESPEÇOTO BARBOSA DEBORTOLI
APELADO: MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA
Juiz de 1a instância: Antônio Carlos Pontes de Souza
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
Queda de pedestre em buraco na via pública. Fratura no punho.
Pretensão à reparação por danos morais. Descabimento.
Inexistência de demonstração do nexo de causalidade entre a
suposta omissão da administração na conservação da via pública e
os danos experimentos. Autora que não se desincumbiu do ônus
de comprovar o fato constitutivo do seu direito. Sentença de
improcedência mantida. Precedentes desta Corte. Recurso não
provido.
Trata-se de ação ajuizada por Clarice Espeçoto Barbosa
Debortoli em face do Município de Rio Grande da Serra, visando a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em
razão de fratura sofrida no punho direito decorrente de queda em buraco na
via pública.
A r. sentença julgou improcedente o pedido e, pela
sucumbência, condenou a autora a arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do
valor da causa (R$ 30.000,00), observada a gratuidade concedida.
Inconformada, apela a autora, pugnando pela reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003691-86.2016.8.26.0505 -Rio Grande da Serra -Voto no 29.747
3
julgado. Sustenta que, no local do acidente, o passeio público está em
péssimo estado de conservação e a iluminação pública é precária. É dever do
município a manutenção regular das vias públicas, a fim de evitar riscos à
segurança e à integridade dos transeuntes. O conjunto probatório se mostra
suficiente à comprovação do nexo de causalidade entre a queda no buraco e
os danos sofridos, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da
República. Por fim, aduz que o pleito de produção de prova pericial foi
apreciado apenas dois anos depois, quando o local já havia sido reparado
(fls. 85/91).
O Município apresentou resposta (fls. 94/95).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de responsabilidade civil visando o
recebimento de indenização por dano moral decorrente de queda em via
pública.
Relata a autora que, em 19 de abril de 2016, por volta das
5:15hs, quando transitava pela Av. Marechal Castelo Branco, na altura do
número 75B, no Município de Rio Grande da Serra, a caminho do trabalho,
sofreu uma queda ao tentar atravessar a via, em razão de um buraco
existente no local, sem qualquer sinalização e péssima iluminação.
Afirma que, devido à queda, sofreu fratura exposta no punho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003691-86.2016.8.26.0505 -Rio Grande da Serra -Voto no 29.747
4
direito e ficou impossibilitada de trabalhar por vários meses. Juntou boletim
de ocorrência registrado em 10.08.2016 (fls. 22/23), relatório médico e
hospitalar (fls. 24/26) e declaração de que está em tratamento
fisioterapêutico (fls. 27).
Diante desse quadro, ajuizou a presente demanda, buscando
indenização por dano moral, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
como compensação pelo infortúnio sofrido.
Como é cediço, a Constituição Federal, em seu artigo 37,
parágrafo 6o, prevê que a responsabilidade civil das pessoas de direito
público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público é
objetiva e baseia-se no risco administrativo, incumbindo à vítima demonstrar
apenas que o prejuízo sofrido adveio da conduta estatal, sendo
desnecessário tecer considerações sobre o dolo ou a culpa.
A propósito, leciona Sérgio Cavalieri:
“O conceito de nexo causal não é jurídico; decorre das leis naturais. É o
vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o
resultado. A relação causal, portanto, estabelece o vínculo entre um
determinado comportamento e um evento, permitindo, concluir, com base
nas leis naturais, se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do
dano. Determinado se o resultado surge como conseqüência natural da
voluntária conduta do agente. Em suma, o nexo causal é um elemento
referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que poderemos
concluir quem foi o causador do dano. Pode-se afirmar que o nexo de
causalidade é elemento indispensável em qualquer espécie de
responsabilidade civil. Pode haver responsabilidade sem culpa, como
teremos oportunidade de ver quando estudarmos a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003691-86.2016.8.26.0505 -Rio Grande da Serra -Voto no 29.747
5
objetiva, mas não pode haver responsabilidade sem nexo causal.” 1
E acrescenta o ilustre doutrinador:
“(...) O Estado só responde pelos danos que os seus agentes,
nessa qualidade, causem a terceiros. A expressão grifada - seus agentes,
nessa qualidade - está a evidenciar que a Constituição adotou
expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da
responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral,
porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao
dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que
houver relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o
dano. Sem essa relação de causalidade, como já ficou assentado, não há
como e nem porque responsabilizá-lo.” (...) 2
Dessa forma, o nexo causal é pressuposto indispensável para
configurar a responsabilidade do Estado, ou seja, se não demonstrado, de
modo inequívoco, a concorrência entre o dano suportado pelo autor e a
ação abusiva e danosa do agente público, não surge a obrigação de
indenizar.
In casu, a despeito do inegável dano experimentado pela autora,
não restou demonstrado nos autos a existência do referido buraco (não
foram juntadas sequer fotos do local) e tampouco que a queda e as
consequências advindas foram causadas por eventual omissão estatal na
conservação na via pública, ônus que competia à autora e do qual não se
desincumbiu.
Logo, inexistindo o nexo de causalidade entre a conduta
1 Programa de Responsabilidade Civil. 8a edição. São Paulo: Editora Atlas, 2009, p. 46.
2 Op. Cit., p. 237.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003691-86.2016.8.26.0505 -Rio Grande da Serra -Voto no 29.747
6
atribuída ao Município e o prejuízo suportado pela vítima, não há se falar em
dever de indenizar.
Nesse sentido já decidiu esta 12a Câmara de Direito Público, ao
apreciar casos análogos:
“RESPONSABILIDADE CIVIL DE MUNICÍPIO - Queda de pedestre em calçada -
Alegação de piso inadequado e perigoso - Prova desfavorável à pretensão -
Inexistência de responsabilidade - Sentença de improcedência confirmada -
Recurso da autora desprovido.”
(AC no 9181689-09.2009.8.26.0000, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, j.
07.03.2012).
“MUNICÍPIO. Responsabilidade civil. Queda de pessoa idosa na calçada e
consequente fratura do tornozelo em razão de briga de cachorros na rua.
Não foi demonstrado que a queda decorreu exclusivamente da briga dos
animais no logradouro público, pois sequer se apontou alguma testemunha
que a tenha presenciado. Não havendo elementos para estabelecer relação
de causalidade da queda e dos ferimentos com omissão ou falha da
Administração Pública Municipal quanto aos cães sem dono soltos pelas
ruas da cidade, não cabe responsabilizar o Município pelos danos. Sem que
a apelante cuidasse de especificar as provas que ainda gostaria de produzir,
não é caso de anular a sentença para reabrir a instrução. Demanda
improcedente. Honorários advocatícios majorados, pelo trabalho adicional
motivado pelo recurso, para quinze por cento do valor atualizado da causa,
com suspensão da exigibilidade segundo o regramento legal do benefício
da gratuidade. Recurso não provido, com determinação.”
(AC no 1003649-73.2016.8.26.0299, Relator: Edson Ferreira, j. 25.07.2017).
No mesmo diapasão a jurisprudência deste E. Tribunal:
“Ação ordinária. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003691-86.2016.8.26.0505 -Rio Grande da Serra -Voto no 29.747
7
morais. Autora que fraturou braço após queda em buraco na via pública.
Ausência de demonstração do nexo de causalidade. Sentença de
improcedência. Recurso não provido.”
(AC no 0001835-18.2011.8.26.0655, Relator: Carlos Violante, 2a Câmara de
Direito Público, j. 10.10.2017);
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - Ação de reparação de danos
morais em razão de queda da Autora em buraco não sinalizado aberto em
via pública do Município de São Vicente - Pretensão ao recebimento de
montante equivalente a cinquenta salários mínimos Inadmissibilidade -
Ausência de comprovação da causa e do local do infortúnio - Requerimento
de expedição de mandado de constatação do buraco que se mostra
irrelevante ao caso - Produção de prova pericial que não teve o condão de
especificar o local do acidente, tampouco demonstrar o nexo de
causalidade entre a conduta administrativa e o dano - Ausência da
demonstração da alegada responsabilidade do ente municipal pela fratura
do colo do fêmur esquerdo da Autora - Rompimento do nexo de causalidade
Inexistência do dever de indenizar. R. Sentença mantida. Recurso
improvido.”
(AC no 1000170-72.2016.8.26.0590, Relator: Carlos Eduardo Pachi, 9a
Câmara de Direito Público, j. 31.01.2020);
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Município. Ação de indenização por dano
moral. Queda de pedestre decorrente, segundo narrado na inicial, do
péssimo estado de conservação do passeio público. Elementos dos autos
que não demonstram a existência de nexo causal entre o referido acidente
e a lesão sofrida pela autora (fratura do braço). Autora que não se
desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito.
Manutenção da sentença que julgou improcedente a ação, embora por
fundamento diverso. Recurso não provido.”
(AC no 0025768-80.2011.8.26.0053, Relatora: Antonio Carlos Villen, 10a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003691-86.2016.8.26.0505 -Rio Grande da Serra -Voto no 29.747
8
Câmara de Direito Público, j. 05.08.2013).
Deste modo, considerando o conjunto probatório, contata-se
que o dano moral não restou configurado, sendo indevida a indenização
pleiteada na presente demanda, de modo que a r. sentença de
improcedência deve ser mantida.
Diante da manutenção do julgado, majoram-se os honorários de
sucumbência arbitrados pelo Juízo singular, a teor do disposto no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, para 12% (doze por cento) sobre o valor
atribuído à causa, devidamente atualizado, observado o disposto no artigo
98, § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade processual
concedida à autora.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.